Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-02.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001335-02.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA FARIAS

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono processual.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve
error
in procedendo
na sentença que extinguiu a execução fiscal sem apreciação da exceção de
pré
-executividade anteriormente apresentada pelo executado.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida sem prévia análise da exceção de
pré
-executividade protocolada e pendente de apreciação, violando o devido processo legal.

4. O juízo de origem extinguiu o feito sob fundamento de abandono da causa, sem configurar desídia processual do exequente ou descumprimento de determinação judicial.

5. Verificado o vício processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que aprecie o pedido pendente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, é nula quando não precedida da análise de exceção de
pré
-executividade regularmente apresentada, configurando
error
in procedendo."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 485, III, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, Apelação Cível nº 0000257-11.2016.8.19.0050, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 13ª Câmara Cível, j. 12.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
8001335-02.2018.8.05.0153,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e apelado
MARCIO DE OLIVEIRA FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, .